Tribunal: STF
Processo: ARE 1255964
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 16, p. 6): 
    “EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. 
    1. O Apelante foi aposentado com proventos proporcionais à razão de 13/35 avos, em razão de invalidez por moléstia profissional, conhecida como estado de “stress” pós-traumático, doença esta que não está no rol de doenças consideradas como doenças graves, contagiosas, incuráveis ou incapacitantes, na forma do art. 52, § 2º da Lei Estadual nº. 1614/05.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que a patologia que acomete o servidor deve obrigatoriamente estar prevista em lei em rol taxativo, o fez tão somente com relação à doença grave, contagiosa ou incurável, não traduzindo pressuposto para a aposentadoria com proventos integrais oriunda de moléstia profissional, como é o caso dos autos.
    3. A sentença merece ser reformada, uma vez que pedido formulado na inicial diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional incapacitante, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de previsão no rol do artigo 52, Lei Estadual no 1.614, de 2005.
    4. Inversão dos honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor da condenação.
    5. Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 8):
    “a aposentadoria por invalidez concedido ao recorrente, se deu em decorrência de doença não especificada na Lei nº 1.614, razão pela qual, os proventos devem ser proporcionais ao tempo de contribuição, conforme preceitua o art. 40, § 1º, I, da CF/88 e art. 52, caput, da Lei nº 1.614/2005, e entendimento pacífico nesta Suprema Corte.” 
    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, p. 3-5): 
    “Em detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante foi aposentado com proventos proporcionais à razão de 13/35 avos, em razão de invalidez por moléstia profissional, conhecida como estado de “stress” pós-traumático, doença esta que não está no rol de doenças consideradas como doenças graves, contagiosas, incuráveis ou incapacitantes, na forma do art. 52, § 2º da Lei Estadual nº 1614/05.
    Com efeito, o artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, estabelece que para concessão de aposentadoria por invalidez permanente os proventos deverão ser proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
    A Lei nº 1.614, de 2005, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins, prevê expressamente: 
    Art. 52. Os proventos da aposentadoria por invalidez são proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Negritei. 
    § 1º. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relaciona, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional causando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (...)”. 
    § 2º. Consideram-se doenças graves, contagiosas, incuráveis ou incapacitantes: tuberculose ativa, esclerose múltipla, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA, contaminação por radiação, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada.
    Pela análise das disposições legais citadas, tanto o texto constitucional, quanto a lei infraconstitucional, tem-se que o servidor acometido de moléstia profissional ou doenças graves, previstas no § 2º, do artigo 52, da Lei nº 1.614, de 2005, tem direito à aposentadoria com proventos integrais. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que a patologia que acomete o servidor deve obrigatoriamente estar prevista em rol taxativo, o fez somente na hipótese de o servidor acometido de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que os casos de moléstia profissional não necessitam dessa especificação legal. 
    Deste modo, a exigência de especificação legal diz respeito apenas à segunda parte do artigo 52, ou seja, aquela relativa à doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses discriminadas em seu § 2º.
    (...)
    Ademais, o Laudo Pericial Judicial da Junta Médica do Poder Judiciário (Evento 46, autos originários), é claro ao afirmar que Apelante foi assolado por moléstia profissional, devendo, nesse caso, receber os proventos integrais da aposentadoria por invalidez. 
    Assim, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que pedido formulado na inicial diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional incapacitante, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de previsão no rol do artigo 52, Lei Estadual nº 1.614, de 2005.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 1.614/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 896.710-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.12.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .”(RE 473.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30.4.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente